Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001876-02.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: RONETH MARIA DA PAIXAO LUCINDO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de Acórdão (ID 14073432) que deu provimento ao Apelo da Autora RONETH MARIA DA PAIXÃO LUCINDO para condenar as rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ao pagamento de indenização por danos morais e negou provimento ao apelo da segunda ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020 15:34:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador